Tribunal: STF
Processo: Rcl 74174
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA NAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. ADI Nº 3.395/DF. ARE Nº 906.491/SP (TEMA RG Nº 853). AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa), contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, no Processo nº 0000884-11.2019.5.14.0402, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF.
 
    2. A reclamante narra que, na origem, a parte ora beneficiária, Henrique Coelho da Cruz, ajuizou ação trabalhista buscando “a declaração de nulidade da transmudação/conversão do regime jurídico de celetista para estatutário do empregado não estabilizado (a teor do art. 19 do ADCT), mesmo após o advento do art. 243 da Lei 8.112/1991, e o reconhecimento do direito à percepção do FGTS”.
 
    3. Relata que a Corte Superior trabalhista reconheceu ao reclamante, ora beneficiário, “o direito aos depósitos fundiários a despeito de as partes manterem entre si vínculo estatutário desde o advento da Lei 8.112/90 – Regime Jurídico Único”. 

    4. Noticia a interposição de agravo ante o provimento do recurso de revista do autor da demanda trabalhista, no qual suscitada a desconformidade da decisão recorrida com o precedente fixado por esta Corte na ADI nº 3.395/DF, na medida em que a competência para o processamento e julgamento da causa é da Justiça comum, não da Justiça do Trabalho. Menciona o desprovimento do recurso. Diz da interposição de recurso extraordinário, cujo seguimento foi negado pela Corte de origem, com amparo nos Temas nº 928 e nº 853 da sistemática da Repercussão Geral, decisão mantida em sede de agravo interno.

    5. Alega, em síntese, que o Tribunal Superior do Trabalho reconheceu a competência da Justiça especializada, em flagrante afronta ao entendimento desta Suprema Corte, exarado na ADI nº 3.395/DF, tendo, ainda, dado aplicação indevida aos paradigmas firmados no âmbito da repercussão geral.
 
    6. Requer a concessão de liminar para suspender o processo de origem até o julgamento definitivo desta reclamação. Pleiteia, no mérito, a procedência do pedido para cassar o acórdão impugnado, determinando-se a remessa dos autos à Justiça comum.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    9. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    10. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
    11. A parte reclamante aponta, como questão jurídica central objeto da presente reclamação constitucional, suposta violação ao que decidido por esta Suprema Corte, no que diz respeito à competência da Justiça nas ações entre o Poder Público e seus servidores.
 
    12. Esta Suprema Corte, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF, em interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, do art. 114, inc. I, da CRFB, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004, assentou que a competência da Justiça do trabalho não abrange as causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos entes federados e seus servidores. Transcrevo sua ementa: 

“CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.” 
(ADI nº 3.395/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 1º/07/2020).

    13. Ocorre que existem hipóteses nas quais a Administração Pública direta ou indireta é autorizada a adotar o regime celetista de pessoal. Por isso mesmo, no julgamento dos Temas RG nº 853 (ARE nº 906.491/DF) e nº 928 (ARE nº 1.001.075/PI) foram firmadas as seguintes teses de repercussão geral:

“Tema RG nº 853 - Competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar reclamação trabalhista, fundada em contrato de trabalho regido pela CLT, na qual figura o Poder Público no polo passivo. 
Tese: Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.” 

“Tema RG nº 928 - Competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar ação que discute verbas trabalhistas, referentes a período regido pela CLT, supostamente devidas a empregados públicos que migraram, posteriormente, para o regime estatutário. 
Tese: Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações relativas às verbas trabalhistas referentes ao período em que o servidor mantinha vínculo celetista com a Administração, antes da transposição para o regime estatutário.”
 
    14. No processo em análise, nota-se que o Tribunal Superior do Trabalho considerou que, no caso concreto, não houve alteração do regime jurídico celetista para o estatutário, reconhecendo a competência daquela Justiça especializada, a partir dos seguintes fundamentos (e-doc. 11; p. 9-14; destaques acrescentados):

“(...)
No caso, é incontroverso que o reclamante foi admitido sob regime celetista, em 10-09-1985, sem prestar concurso público, tendo o TRT considerado válida a transmudação de regime jurídico. Nessa perspectiva, o Tribunal de origem consignou: “sendo válida a transposição de regime, ocorrida com a Lei nº 8.112/90, com a extinção do contrato de trabalho regido pela CLT em 12-12-1990, percebe-se que, a rigor, que esta Especializada nem mesmo detém competência para processar e julgar as pretensões formuladas na inicial, todas relativas a períodos posteriores à transmudação do regime, em 11-12-1990”. 
Ocorre que o entendimento do Tribunal Pleno do TST (ArgInc-105100-93.1996.5.04.0018) é de que não há óbice para que o trabalhador contratado sem concurso público antes da vigência da Constituição Federal, com estabilidade do art. 19 do ADCT, entre no regime estatutário, não havendo nesse caso somente a investidura em cargo público para o qual se exige concurso público. 
A contrario sensu, nos casos em que o empregado não é detentor da estabilidade do art. 19 do ADCT, não há falar em transmudação do regime celetista para o estatutário, permanecendo com a Justiça do Trabalho a competência para processar e julgar demanda cuja controvérsia decorra da relação de trabalho.
(...)
No caso concreto, verifica-se que o TRT manteve a sentença que declarara a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar os pedidos relativos ao período posterior à instituição do regime jurídico único a despeito de o reclamante ter sido incontroversamente admitido nos cinco anos anteriores à promulgação da Constituição da República de 88 (não estabilizado, portanto, à luz do artigo 19 do ADCT), na contramão da jurisprudência desta Corte, consolidada no sentido de que, nessa hipótese, é vedada a transmudação automática de regime, por implicar ingresso na Administração Pública sem a indispensável aprovação prévia em concurso público, remanescendo a competência da Justiça do Trabalho, sob pena de afronta aos artigos 37, inciso II, e 114, inciso I, da Constituição da República. Por essas razões, conheço do recurso de revista, por violação dos arts. 37, II, e 114, I, da Constituição Federal.”

    15. Na sequência, a 6ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, ao analisar o agravo em recurso de revista da reclamante, proferiu acórdão, ora ato reclamado, que foi assim ementado (e-doc. 14, p. 1-2; destaques do original):

“AGRAVO DA RECLAMADA. RECURSO DE REVISTA DO RECLAMANTE. LEI Nº 13.467/2017 TRANSCENDÊNCIA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO RECONHECIDA NA SENTENÇA. DEPÓSITOS DO FGTS NÃO EFETUADOS NO PERÍODO CONTRATUAL POSTERIOR À ADOÇÃO DO REGIME JURÍDICO ÚNICO (LEI Nº 8.112/90). EMPREGADO PÚBLICO ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO EM JANEIRO DE 1982. INEXISTÊNCIA DE ESTABILIDADE DO ARTIGO 19 DO ADCT DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. SUPERVENIENTE INSTITUIÇÃO DE REGIME JURÍDICO ÚNICO. CONTROVÉRSIA SOBRE A CONVERSÃO AUTOMÁTICA DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO 
1 – A decisão monocrática reconheceu a transcendência quanto ao tema em epígrafe, objeto de recurso de revista, e deu provimento ao recurso de revista do reclamante, para, diante da constatação de que não houve transmudação do regime jurídico e de que o reclamante permaneceu com vínculo celetista durante todo o pacto laboral, reformou o acórdão recorrido para afastar a incompetência material da Justiça do Trabalho e determinou o retorno dos autos à Vara do Trabalho de origem, a fim de que prosseguisse no exame da demanda. 
2 - Os argumentos da parte não conseguem desconstituir os fundamentos da decisão monocrática. 
3 – A jurisprudência do Tribunal Pleno do TST segue no sentido de que, relativamente aos trabalhadores admitidos sem concurso público antes da vigência da CF/88, somente ingressam no posterior regime estatutário (sem provimento em cargo público) os trabalhadores estáveis na forma do art. 19 do ADCT (Arguição de Inconstitucionalidade nº 105100-93.1996.5.04.0018). 
4 - Deve ser mantida a decisão monocrática, pois, consoante nela bem assinalado, no caso, é incontroverso que o reclamante foi admitido sob regime celetista, em 10-09-1985, sem prestar concurso público, tendo o TRT considerado válida a transmudação de regime jurídico. Nessa perspectiva, o Tribunal de origem consignou: “sendo válida a transposição de regime, ocorrida com a Lei nº 8.112/90, com a extinção do contrato de trabalho regido pela CLT em 12-12-1990, percebe-se que, a rigor, que esta Especializada nem mesmo detém competência para processar e julgar as pretensões formuladas na inicial, todas relativas a períodos posteriores à transmudação do regime, em 11-12-1990”. 
5 - Ocorre que o entendimento do Tribunal Pleno do TST (ArgInc-105100-93.1996.5.04.0018) é de que não há óbice para que o trabalhador contratado sem concurso público antes da vigência da Constituição Federal, com estabilidade do art. 19 do ADCT, entre no regime estatutário, não havendo nesse caso somente a investidura em cargo público para o qual se exige concurso público. A contrario sensu, nos casos em que o empregado não é detentor da estabilidade do art. 19 do ADCT, não há falar em transmudação do regime celetista para o estatutário, permanecendo com a Justiça do Trabalho a competência para processar e julgar demanda cuja controvérsia decorra da relação de trabalho. 
6 – O TRT manteve a sentença que declarara a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar os pedidos relativos ao período posterior à instituição do regime jurídico único a despeito de o reclamante ter sido incontroversamente admitido nos cinco anos anteriores à promulgação da Constituição da República de 88 (não estabilizado, portanto, à luz do artigo 19 do ADCT), na contramão da jurisprudência desta Corte, consolidada no sentido de que, nessa hipótese, é vedada a transmudação automática de regime, por implicar ingresso na Administração Pública sem a indispensável aprovação prévia em concurso público, remanescendo a competência da Justiça do Trabalho, sob pena de afronta aos artigos 37, inciso II, e 114, inciso I, da Constituição da República. 
7 – Agravo a que se nega provimento.”

    16. Nesse contexto, não há como divisar ofensa ao conteúdo constante da ADI nº 3.395/DF, pela autoridade reclamada, que, considerando as circunstâncias específicas do caso concreto, assentou a impossibilidade de conversão automática do regime celetista para o estatutário, por cuidar-se de servidor admitido sem prévia aprovação em concurso público, em momento anterior à vigência da Constituição, não detentor da estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT. 

    17. Importante registrar, nesse contexto, que, ao apreciar o ARE nº 906.491/DF (Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 1º/10/2015, p. 07/10/2015), leading case do Tema nº 853 do ementário da Repercussão Geral, o Plenário desta Corte afirmou a competência da Justiça trabalhista para processar e julgar demandas envolvendo servidor público admitido sem concurso público, pelo regime jurídico celetista, em momento anterior ao advento da Constituição de 1988. Na oportunidade, assentou-se, ainda, a inaplicabilidade da decisão firmada na ADI nº 3.395/DF em tais hipóteses. O julgado ficou assim ementado:

“CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO, PELO REGIME DA CLT, ANTES DO ADVENTO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. DEMANDA VISANDO OBTER PRESTAÇÕES DECORRENTES DA RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 
1. Em regime de repercussão geral, fica reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser da competência da Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT. Inaplicabilidade, em casos tais, dos precedentes formados na ADI 3.395-MC (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJ de 10/11/2006) e no RE 573.202 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 5/12/2008, Tema 43). 
2. Agravo a que se conhece para negar seguimento ao recurso extraordinário.” 

    18. A par desse cenário, não há como acolher as pretensões da reclamante, pois, no caso em apreço, a competência da Justiça especializada, nos moldes em que reconhecida pela decisão reclamada, além de não descumprir o decidido por este Supremo Tribunal na ADI nº 3.395/DF, amolda-se à tese fixada no Tema RG nº 853/DF.

    19.  Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. 

Publique-se.
Brasília, 2 de dezembro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator
Documento assinado digitalmente